Tribunal: TJDFT
Processo: 0742402-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742402-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAUDERI CANDIDO DE SOUZA AGRAVADO: STEFANI DA COSTA PEIXOTO DESPACHO Na hipótese, pretende o agravante, em suma, seja deferida tutela antecipada, para suspender a imissão na posse pela agravada, que restou indeferida, ID 31766909. No mérito, pretende seja mantido na posse o agravante. Verifica-se, conforme autos do processo 0004281-20.2016.8.07.0017, ID 111611967, que foi cumprida a determinação de imissão na posse pela agravada, tendo o agravante desocupado o imóvel. Assim, esclareça o agravante se subsiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Int. Brasília/DF, 31 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora